Tribunal: TJPA
Processo: 0068571-19.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0068571-19.2015.8.14.0006

APELANTE: BANCO RODOBENS S.A., ANA MARIA CASTILHO PEREIRA

APELADO: ANA MARIA CASTILHO PEREIRA, BANCO RODOBENS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/MAIO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0068571-19.2015.8.14.0006.

COMARCA: ANANINDEUA / PA.

AGRAVANTE: BANCO RODOBENS S/A.

ADVOGADO: ANDRÉ LUIS FEDELI (OAB/SP 193.114).

AGRAVADO(A)(S): ANA MARIA CASTILHO DA COSTA.

ADVOGADO(S): KENIA SOARES DA COSTA (OAB/PA 15.650).

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO INICIAL. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO. INÉRCIA NO PRAZO LEGAL. DESERÇÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso concreto: Agravo interno objetivando a reforma de decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo BANCO RODOBENS S/A, em razão da deserção configurada pela ausência de recolhimento do preparo recursal no ato da interposição e posterior inércia quanto ao pagamento em dobro após intimação.

II. Questão em discussão: Verificar se é cabível o conhecimento do recurso de apelação quando a parte, após ser intimada para realizar o pagamento em dobro do preparo recursal, não o faz no prazo estabelecido.

III. Razões de decidir: O recolhimento do preparo é requisito de admissibilidade recursal que deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, conforme estabelece o art. 1.007 do CPC. Na hipótese de ausência de comprovação, após a intimação para pagamento em dobro no prazo de 5 dias, a inércia da parte quanto ao recolhimento dentro do prazo legal configura deserção, impedindo o conhecimento do recurso, conforme entendimento jurisprudencial pacífico do STJ. No caso concreto, o agravante não recolheu o preparo no ato da interposição recursal e, mesmo após devidamente intimado, não providenciou o pagamento em dobro no prazo judicial determinado, configurando-se a deserção recursal.

IV. Dispositivo e tese: Agravo interno conhecido e desprovido. Aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, conforme art. 1.021, §4º, do CPC.

Tese de julgamento:
"Configura-se a deserção recursal quando a parte não recolhe o preparo no ato da interposição do recurso e, após ser intimada, não realiza o pagamento em dobro dentro do prazo legal de cinco dias."

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.007, §4º.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp n. 1.972.161/RN, AgInt no AREsp n. 2.661.500/TO, AgInt no AREsp n. 2.134.258/SP e AgInt no AREsp n. 2.149.385/RN.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte seis (26) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0068571-19.2015.8.14.0006

COMARCA:
ANANINDEUA / PA.

AGRAVANTE:
BANCO RODOBENS S/A

ADVOGADO:
ANDRÉ LUIS FEDELI (OAB/SP 193.114)

AGRAVADO(A)(S):
ANA MARIA CASTILHO DA COSTA

ADVOGADO(S):
KENIA SOARES DA COSTA (OAB/PA 15.650)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

interposto por

BANCO RODOBENS S/A

contra decisão monocrática deste relator (Id. 20635995), que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo ora agravante, em razão da ocorrência da deserção.

Nas razões do agravo interno
(Id. 16032403),
o agravante alega, em síntese, não haver a deserção do recurso de apelação, pois teria realizado o recolhimento das custas do preparo do referido recurso em 03/11/2023, conforme cópia do relatório de conta do preparo da apelação juntado no interno. Afirma que, antes mesmo do despacho que determinou o pagamento em dobro do preparo, o apelante, ora agravante, já havia providenciado tal recolhimento, o que afastaria a deserção do apelo.

Embora intimada, a agravada não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão de Id. 21757252.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA., 30 de abril de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO INICIAL. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO. INÉRCIA NO PRAZO LEGAL. DESERÇÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Caso concreto:
Agravo interno objetivando a reforma de decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo BANCO RODOBENS S/A, em razão da deserção configurada pela ausência de recolhimento do preparo recursal no ato da interposição e posterior inércia quanto ao pagamento em dobro após intimação.

II.

Questão em discussão
: Verificar se é cabível o conhecimento do recurso de apelação quando a parte, após ser intimada para realizar o pagamento em dobro do preparo recursal, não o faz no prazo estabelecido.

III.

Razões de decidir:
O recolhimento do preparo é requisito de admissibilidade recursal que deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, conforme estabelece o art. 1.007 do CPC. Na hipótese de ausência de comprovação, após a intimação para pagamento em dobro no prazo de 5 dias, a inércia da parte quanto ao recolhimento dentro do prazo legal configura deserção, impedindo o conhecimento do recurso, conforme entendimento jurisprudencial pacífico do STJ. No caso concreto, o agravante não recolheu o preparo no ato da interposição recursal e, mesmo após devidamente intimado, não providenciou o pagamento em dobro no prazo judicial determinado, configurando-se a deserção recursal.

IV.

Dispositivo e tese:
Agravo interno conhecido e desprovido.

Aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, conforme art. 1.021, §4º, do CPC

Tese de julgamento:
"Configura-se a deserção recursal quando a parte não recolhe o preparo no ato da interposição do recurso e, após ser intimada, não realiza o pagamento em dobro dentro do prazo legal de cinco dias."

________________

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.007, §4º.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp n. 1.972.161/RN, AgInt no AREsp n. 2.661.500/TO, AgInt no AREsp n. 2.134.258/SP e AgInt no AREsp n. 2.149.385/RN.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

Inicialmente, cabe ressaltar que o presente agravo interno se limita a analisar a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo BANCO RODOBENS S/A (Id. 17195331). Assim, ainda restará pendente de julgamento o apelo manejado pela ré (Id. 17195330), cujo exame será realizado futuramente.

Os fundamentos do agravo interno não justificam qualquer modificação na decisão monocrática que resultou no não conhecimento da apelação da instituição bancária.

Compulsando os autos eletrônicos, constata-se que o BANCO RODOBENS S/A interpôs o recurso de apelação (Id. 17195331) em
30/10/2023
. Contudo, no ato processual de interposição da peça recursal não fez a juntada de qualquer documentação de comprovação do preparo recursal.

Em razão disso, conforme despacho de Id. 19184439, proferido em 25/04/2024, determinou-se a intimação do mencionado recorrente para pagamento em dobro do preparo recursal, no prazo de 05 dias, consoante prevê o art. 1.007, §4º, do CPC.

Apesar de devidamente intimado, o agravante manteve-se inerte quanto ao recolhimento em dobro do preparo no prazo conferido, deixando de apresentar a regular comprovação de tal pagamento, conforme atestou a certidão de Id. 19376407.

Apenas em 17 de maio de 2024, dez dias após a expedição da certidão de transcurso do prazo, a parte apelante apresentou a documentação referente ao preparo recursal, através da petição de Id. 19590203.

Como se vê, resta configurada a deserção do recurso de apelação interposto pela agravante, porquanto não houve, no ato da interposição do referido recurso, a demonstração do recolhimento do preparo e, mesmo tendo havido a oportunidade para o recolhimento em dobro do preparo, a parte não providenciou o pagamento e a respectiva demonstração no prazo judicial que lhe foi conferido pelo despacho de Id. 19184439.

Desta feita, na medida em que a parte não efetuou o pagamento do preparo dobrado no prazo determinado, não há como afastar a declaração de deserção e, por conseguinte, resta inviável a admissibilidade do recurso de apelação manejado pela agravante.

Nesse sentido, colaciona-se entendimento jurisprudencial pacífico do STJ:
AgInt no REsp n. 1.972.161/RN
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 23/6/2022;
AgInt no AREsp n. 2.661.500/TO
, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 4/12/2024;
AgInt no AREsp n. 2.134.258/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024; e,
AgInt no AREsp n. 2.149.385/RN
, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.

A decisão agravada, de forma acertada, reconheceu a inércia do apelante em efetuar o recolhimento em dobro após devidamente intimado para tanto, o que ocasionou a declaração de deserção.

ASSIM
, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática de Id. 20635995.

Após o transcurso do prazo recursal, retornem os autos conclusos para julgamento da apelação de Id. 17195330.

É como voto.

Belém/PA., 26 de maio de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 27/05/2025